Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-79.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000424-79.2020.8.05.0133

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adenize dos Santos Oliveira contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação do Município de Itororó, afastando a condenação por danos morais e reformando de ofício a sentença para excluir a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A embargante sustenta que não lhe foi oportunizada manifestação sobre certidão juntada pelo Município referente ao pagamento do piso nacional do magistério nos anos de 2019 e 2020, o que caracterizaria cerceamento de defesa e error in judicando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegada ausência de contraditório em relação à certidão apresentada pelo Município de Itororó.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita a existência de vícios formais passíveis de correção via embargos de declaração, por entender que a controvérsia se limitava à comprovação do não pagamento do piso do magistério, ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de manifestação específica sobre a certidão municipal não configura omissão relevante, pois a embargante teve ciência do documento e, em apelação, limitou-se a impugnar sua validade formal sem apresentar contraprova.

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, tampouco obscuridade, tendo sido expostas de forma clara as razões para a rejeição da apelação da autora e o parcial provimento da apelação municipal.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgamento observa o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), não havendo obrigação do julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os suficientes para formar o convencimento.

A finalidade de prequestionamento não constitui causa autônoma para oposição de embargos declaratórios, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
r
ejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000424-79.2020.8.05.0133
, em que figuram, como embargantes,
ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA,
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)